Tribunal: CARF
Processo: 17032.720225/2016-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17032.720225/2016-87
ACÓRDÃO
1102-001.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 DE JUNHO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CORE TECHNICAL SERVICES DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXTINTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO
VOLUNTÁRIO. PERDA DE OBJETO E DE INTERESSE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
A extinção do crédito tributário por um dos componentes do polo passivo
resulta em perda de objeto e do interesse no recurso voluntário
apresentado por responsável solidário, razões pelas quais dele não se
conhece.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso voluntário por perda do objeto. Vencido o relator, que votou por dar parcial provimento ao
recurso a fim de determinar à DRJ que conhecesse e apreciasse a impugnação do responsável
tributário a respeito do vínculo de responsabilidade imputada pelo Fisco. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e redator designado

Fl. 2666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17032.720225/2016-87
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (suplente
convocado(a)) e Fernando Beltcher da Silva (Presidente). .Ausente(s) o conselheiro(a) Andre Severo
Chaves, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário do corresponsável PAULA DE AZEVEDO T. SILVA
(e-fls. 2625 e ss) contra o Acórdão n. 12-28.544 – 6a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 1349 e ss), que julgou
procedente em parte as impugnações apresentadas contra lançamento de ofício em nome da pessoa
jurídica CORE TECHNICAL SERVICES DO BRASIL LTDA e responsáveis. O Acórdão Recorrido
entendeu manter a exigência fiscal de imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF), referente aos
anos-calendário 2004 a 2006, no valor de R$ 216.835,51, além da multa de ofício e dos juros de mora;
entendeu que a identificação de responsáveis solidários pelo crédito tributário é atribuição afeta à
Procuradoria da Fazenda Nacional, órgão da administração pública encarregado da execução fiscal;
e, por fim, concluiu pela decadência do direito da Fazenda lançar no que concerne as exigências
referentes a todo o ano-calendário de 2003. Peço a devida vênia para reproduzir o relatório constante
da decisão da DRJ, que bem descreve os fatos e argumentos apresentados pelas partes (e-fls. 1349 e
ss):

Trata o presente processo de exigência fiscal formulada contra a interessada acima
identificada e materializada pelo auto de infração de fls. 599/630, por meio do qual
fora lançado o imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF) no valor de R$
295.564,30, além de multa proporcional à razão de 150% e de juros de mora
calculados com emprego da taxa Selic.
Conforme termo de verificação fiscal (TVF) de fls. 561/582, a auditoria teve origem
com a determinação judicial para que fosse informada a origem de pagamentos
realizados em favor do sr. Thomas McGregor, funcionário da interessada no
presente processo, ante a constatação prévia de que ele recebia parte de sua
remuneração extraoficialmente.
Sem lograr êxito em estabelecer contato com o sr. Thomas, a Fazenda tratou de
direcionar a ação fiscal contra a fonte pagadora deste, a Core Technical, amparando
o feito nos seguintes dispositivos: art. 725 do RIR/99, art. 5o da Lei n.° 4.154/62 e
art. 63, § 2o, da Lei n.° 8.981/95.
A auditoria prosseguiu com a análise das movimentações financeiras realizadas
pela interessada em favor do Sr. Thomas e de outras pessoas, algumas com e outras
sem vínculo empregatício com a Core Technical, chegando-se aos valores
relacionados nos demonstrativos de fls. 536/560, que, no entender da fiscalização,
representavam remunerações pagas "por fora" aos referidos trabalhadores, de
modo a deixar de recolher o IRRF devido.
Fl. 2667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17032.720225/2016-87
3
Consta, ainda, que a interessada atendeu somente parte das intimações, fazendo-
o sempre com a prestação de informações incompletas e na pessoa do Sr. Marcus
Vinícius Porto de Oliveira, suposto administrador da empresa e que, quase ao fim
da ação fiscal, compareceu à agência da Receita Federal para comunicar, no corpo
dos autos do processo 19404.000057/2009-31, aqui com cópias juntadas às fls.
453/485, seu desligamento em relação à interessada e informar: (a) que os
verdadeiros administradores da interessada eram os senhores Robert Alexander
Mcinnes e Barry Maurice Newman; e (b) que tais pessoas, para fugirem dos
credores e do Fisco", criaram a sociedade "Core Inspeções, Reparos e Manutenção
Ltda", sucessora de fato da interessada. Ambos intimados a tomar ciência da
imputação, apenas o primeiro delatado respondeu, negando administrar a
interessada.
Com base no acima exposto, a fiscalização efetuou o lançamento do IRRF, impôs
multa de ofício qualificada e lavrou os termos de sujeição passiva solidária (TSPS)
de fls. 583/596, para atribuir responsabilidade tributária aos senhores Robert
Alexander Mclnnes, Barry Maurice Newman, Paula de Azevedo Tavares Silva,
Marcele Ramos de Faria Noronha, Marcus Vinícius Porto de Oliveira e Roberto
Bekierman, este mandatário da interessada e que teria praticado todos os atos de
nomeação e dispensa dos demais citados como administradores da empresa.
Por fim, a fiscalização consignou sua filiação ao entendimento doutrinário segundo
o qual, nos casos de crime contra a ordem tributária, o que inferiu ter ocorrido na
espécie, o prazo decadencial só tem a contagem iniciada "quando a autoridade
fazendária toma conhecimento dos fatos", citando em reforço à tese a parte final
do § 4o do art. 150 da Lei n.° 5.172/66 (CTN).
Os responsabilizados pelo crédito tributário foram notificados do feito em
30/09/2009, exceto a Sr. Paula, cientificada em 01/10/2009 (fls. 633/639).
Inconformados com a exigência fiscal, os envolvidos a seguir mencionados
apresentaram suas razões de defesa conforme o seguinte:
MARCELE NORONHA GOLOMB (fls. 675/677)
Por meio da impugnação protocolada em 20/10/2009, alegou que foi admitida na
sociedade autuada como secretária bilíngüe, atuando neste cargo de 01/11/2002 a
14/02/2003. Observou que, no referido período, a interessada realizou apenas dois
pagamentos a pessoas físicas e que não deu causa a nenhum ato de gestão
fraudulenta. Por fim, protestou pelo benefício de ordem que entendeu estar
contido no art. 134 do CTN. Em reforço às suas alegações, trouxe os documentos
de fls. 678/719.
MARCUS VINÍCIUS PORTO DE OLIVEIRA (fls. 722/724)
Em sede da impugnação protocolada em 28/10/2009, preliminarmente, arguiu a
nulidade do lançamento ante a alegada indisponibilidade para cópias do presente
processo na ARF de Macaé/RJ e a falta de resposta ao seu comunicado feito no
corpo do processo 1904.000057/2009-31, o que teria revelado cerceamento à
Fl. 2668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17032.720225/2016-87
4
garantia constitucional à ampla defesa. No mérito, informou que apenas cumpria
ordens e que o administrador de fato era o sr. Robert e que este, juntamente com
o sr. Barry, compõe o quadro societário da empresa "Core inspeções, reparos e
manutenção Ltda.", que teria sucedido a interessada. Juntou os documentos de fls.
725/762.
ROBERT ALEXANDER MCINNES (fls. 764/778)
Ingressou com impugnação em 28/10/2009, alegando, em síntese, que exercia
apenas função técnica e que o administrador da interessada era o sr. Marcus
Vinícius, principal responsável pela parte contábil da empresa por todo o período
auditado. Informou, também, que igualmente exerceram a função administrativa a
sra. Paula e o sr. Barry. Acrescentou que, embora tenha feito parte do denominado
"Conselho Consultivo", este nunca chegou a se reunir. Referindo-se ao art. 134 do
CTN, afirmou que a responsabilização pessoal do administrador somente pode
ocorrer quando impossível a formulação da exigência contra a empresa autuada, o
que não seria o caso presente, pois a fiscalização não teria nem sequer relacionado
as empresas estrangeiras sócias da interessada como co-responsáveis pelo crédito
tributário. Juntou os documentos de fls. 779/964.
BARRY MAURICE NEWMAN (fls. 966/975)
Em peça de bloqueio igualmente apresentada em 28/10/2009 e subscrita pelo
mesmo patrono do sr. Robert, o impugnante, em síntese, repetiu os argumentos
expostos por aquele, inclusive confirmando sua passagem como administrador da
interessada. Acrescentou que ingressou no quadro funcional na mesma função que
o sr. Robert e confirmou que com ele constituiu a sociedade "Core inspeções
reparos e manutenção Ltda.", mas que ela jamais operou. Af^s4^u\aos/ autos os
documentos de fls. 976/1028.
ROBERTO BEKIERMAN (fls. 1.029/1.072)
Interpôs impugnação em 30/10/2009, informando que é sócio de escritório de
advocacia com ampla carteira de clientes estrangeiros, que demandam por
profissionais que os representem junto a sociedades brasileiras, o que se dá com
respeito ao art. 119 da Lei n.° 6.404/76, ao art. 1.074, § 1o, da Lei n.° 10.406/02 (CC)
e à IN/DNRC n.° 76/98. Acrescentou que, no caso em tela, os investidores lhe
outorgaram poderes como membro do Conselho Consultivo - posto que o sr.
Robert Alexander Mclnnes, por eles apontado como futuro administrador da
empresa, ainda não possuía visto para estada permanente no Brasil - e que, por
isso, foi habilitado a abrir e movimentar contas bancárias, contratar e demitir
funcionários, e representar a interessada perante terceiros, mas não a celebrar
contratos comerciais relevantes, em termos de prazos e valores. Asseverou que, no
exercício de tais atividades, atuou sempre em nome dos sócios-outorgantes e não
em nome próprio, o que entende afastar sua responsabilidade pelos atos
praticados, tanto pelo comando emanado do art. 135 do CTN, como por aquele
contido no art. 663 do CC. Alegou, ainda, que renunciou ao mandato porque, com
poderes apenas para nomear administradores para a sociedade, mas não para
Fl. 2669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17032.720225/2016-87
5
escolhê-los, foi procurado pelo sr. Marcus Vinícius do Porto de Oliveira, então
administrador, que lhe disse estar deixando o cargo, razão pela qual o impugnante
procurou o sr. Robert Alexander Mclnnes, à época também membro do Conselho
Consultivo, e os sócios da interessada, mas não logrou êxito em conseguir a
indicação de um novo nome para o titular da administração.
Argumentou, também, que, para que fosse ele atingido pelo lançamento ora
combatido, o Fisco: (a) haveria de ter provado, de forma clara e inequívoca, que os
sócios agiram com desvio de finalidade ou gerando confusão patrimonial, para,
então operar a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica (CC, art. 50);
e, posteriormente, (b) a desnaturação do próprio mandato que lhe fora outorgado,
mas que, em verdade, não consta dos autos qualquer indicação de que tenha ele
sequer alguma relação ou influência nos pagamentos realizados sem a retenção de
IRRF.
Pugnou pela nulidade do lançamento em razão da não imputação de
responsabilidade aos beneficiários dos pagamentos, em especial ao sr. Thomas
MacGregor, e à Core Inspeções, Reparos e Manutenção Ltda, a despeito de a
sociedade ter efetuado vários dos depósitos relacionados ao lançamento e ter sido
citada pelo sr. Marcus Vinícius Porto de Oliveira como veículo para que os senhores
Robert Alexander Mclnnes e Barry Mauríce Newman administrassem a interessada.
Argüiu a decadência de parte do lançamento, combatendo o entendimento do
autuante no sentido de o prazo decadência! ter a contagem iniciada apenas no
momento em que o Fisco tomou conhecimento da infração, fundando-se no art.
173, I, do CTN para pleitear o afastamento da exigência referente a fatos geradores
ocorridos até 31/12/2003.
Insurgiu-se, ainda, contra a presunção do autuante no sentido de serem
considerados como rendimentos pagos ao sr. Thomas McGrecor os ingressos em
contas bancárias de titularidade deste em razão de contratos de câmbio, posto que
não haveria qualquer indício de a interessada, fonte pagadora do referido
beneficiário, possuir conta no exterior que justificasse tais remessas. Igualmente,
questionou outros créditos em conta, não só em favor do sr. Thomas, como de
outros beneficiários, cuja natureza não evidenciaria como fonte a interessada.
Juntou os documentos de fls. 1.073/1.109.
PAULA DE AZEVEDO TAVARES SILVA (fls. 1.121/1.142)
Em recurso apresentado em 27/10/2009, argumentou que, embora tenha figurado
como administradora da interessada no período compreendido entre 13/04/2004
e 19/04/2006, nunca exerceu efetivamente a administração da empresa, tendo
aceitado o encargo apenas por favor a seu ex-namorado, o sr. Robert Alexander
Mclnnes. Acrescentou que não consta dos autos a demonstração de nenhum ato
de gestão de sua autoria e que a responsabilidade que lhe fora imputada não se
coaduna com o comando adstrito ao art. 135 do CTN. Fundando-se em
jurisprudência da lavra do STJ, afirmou não bastar ser sócio, mandatário ou diretor
de sociedade para assumir responsabilidade tributária por lançamentos contra
Fl. 2670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17032.720225/2016-87
6
esta, sendo para tal imprescindível a identificação de atos ilícitos praticados
pessoalmente por esses administradores. Chamou à colação o art. 133 do já
mencionado Código para apontar a necessidade de atribuição de responsabilidade
à sociedade Core-Inspeções, Reparos e Manutenção Ltda, na qualidade de
sucessora da interessada.
Em pleito alternativo, pugnou pela limitação da responsabilidade ao período de sua
suposta gestão. Juntou os documentos de fls. 1.143/1.250.
É o relatório.

A primeira instância (Acórdão n. 12-28.544, de 23/02/2010, da 6a Turma da DRJ/RJ1,
e-fls. 1349 e ss), julgou procedente em parte as impugnações apresentadas contra lançamento de
ofício em nome da pessoa jurídica CORE TECHNICAL SERVICES DO BRASIL LTDA e
responsáveis. O Acórdão Recorrido entendeu manter a exigência fiscal de imposto sobre a renda
retido na fonte (IRRF), referente aos anos-calendário 2004 a 2006, no valor de R$ 216.835,51, além
da multa de ofício e dos juros de mora; entendeu que a identificação de responsáveis solidários pelo
crédito tributário é atribuição afeta à Procuradoria da Fazenda Nacional, órgão da administração
pública encarregado da execução fiscal, o que justificaria o não conhecimento das respectivas
Impugnações que trataram dessa matéria; e, por fim, concluiu pela decadência do direito da Fazenda
lançar no que concerne as exigências referentes a todo o ano-calendário de 2003:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO.
COMPETÊNCIA. A identificação de responsáveis solidários pelo crédito
tributário é competência da Procuradoria da Fazenda Nacional, órgão da
administração pública encarregado da execução fiscal.
NULIDADE. REQUISITOS. A suposta ausência de responsabilização de
terceiros pelo crédito tributário lançado, por si só, não tem o condão de
eivar o lançamento com vício que acarrete sua nulidade, sendo certo que
tal efeito só se verifica nos casos de desrespeito aos preceitos contidos nos
art. 10 e 59 do Decreto n° 70.235/72 (PAF), em que se dispõe sobre as
formalidades essenciais ao lançamento.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. Incabível a nulidade do lançamento por cerceamento do
direito de defesa quando o contribuinte teve ciência e recebimento de cópia
das principais peças do auto de infração.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. Verificada a
ocorrência de dolo, FRAUDE ou simulação, a contagem do prazo
decadencial para os tributos sujeitos ao lançamentjsrxpor homologação se
desloca do art. 150, § 4o do CTN para a art. 173, I, do mesmo Código.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. A Lei n° 9.430, de
1996, no art. 42, estabeleceu, para fatos ocorridos a partir de 01/01/1997,
Fl. 2671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17032.720225/2016-87
7
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento
do imposto correspondente, sempre que o fiscalizado, regularmente
intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em conta de depósito o u de investimento.

Cientificado da decisão de primeira instância (e-fl 1478) a corresponsável PAULA DE
AZEVEDO T. SILVA interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 2625 e ss), protocolado em 30/11/2010 (e-
fl 2625 e ss), em que requer, em resumo a anulação de sua corresponsabilidade.
Consta dos autos Informação Fiscal (e-fls. 03/05), de 28/03/2016, prolatada
originalmente no processo administrativo n. 15521.000.136/2009-54, que informa que um dos
corresponsável/Recorrente, o Sr. Robert Alexander Mcinnes, requereu a desistência do recurso
administrativo em tramitação no CARF, que corresponde à autuação referida, motivado por adesão
ao parcelamento da Lei 11.941/2009. Informa, também, a abertura de três novos processos de recursos
dirigidos ao CARF, dos demais devedores solidários (entre eles a Sra. Paula de Azevedo T. Silva),
ficando estes vinculados ao processo principal n°15521.000.136/2009-54. Assim dispõe:

Versa o presente processo sobre auto de infração lavrado contra a empresa em
questão por pagamentos efetuados ao empregado Thomas Mcgregor - portador do
CPF n° 057.464.617-50 não declarados a Receita Federal do Brasil pelo funcionário
e também sem retenção do imposto de renda devido pela empresa. Pela total
impossibilidade de localização do empregado a autoridade tributária elencou como
sujeitos passivos solidários os respectivos administradores/mandatários, que
atuaram nos períodos compreendidos da fiscalização efetuada na empresa, abaixo
discriminados:
1) Roberto Bekierman - CPF 013.835.597-11
2) Marcus Vinicius P. De Oliveira - CPF 016.865.597-71
3) Marcele Ramos de F. Noronha - CPF 076.682.137-40
4) Paula de Azevedo T. Silva - CPF 043.011.177-09
5) Barry Maurice Newman - CPF 059.405.477-02
6) Robert Alexander Mcinnes - CPF 057.643.347-05
A denúncia teve seu nascedouro no Ministério Público federal - MPF autos n°
2003.51.16.004956-7 com respaldo também no depoimento prestado pela ex-
funcionária Sheila Correa Willemem.
Houve a quebra do sigilo bancário de Thomas Mcgregor, sendo constatado omissão
de rendimentos percebidos. Como dito anteriormente, a opção foi pela lavratura
de auto de infração contra a fonte pagadora pela não retenção do Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF.
Fl. 2672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17032.720225/2016-87
8
Referido auto compreende os períodos de apuração: 2003 a dezembro de 2005 e
foi cadastrado sob n° 15521.000.090/2006-21, o Processo de Representação Fiscal
para Fins Penais recebeu o n° 15521.000.120/2006-07.
Inconformados com o resultado do procedimento fiscal, todos os arrolados como
responsáveis pelo débito lançado de ofício protocolaram impugnação ao feito
fiscal. O acórdão n° 12-28.544 da lavra da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento - DRJ, datado de 23/02/2010, de fls. 1344 a 1355 dos autos, considerou
parcialmente procedente as alegações da Core Technical Services do Brasil Ltda.
Cientificados da decisão da DRJ 4 (quatro) devedores solidários: Roberto
Bekiermam; Paula de Azevedo Tavares Silva; Marcus Vinícius Porto de Oliveira e
Robert Alexander Mcinnes ingressaram com recursos de apelação para o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, na situação de pendentes de julgamento.
Neste ínterim, o recorrente Robert Alexander Mcinnes protocolou documento
datado de 28/04/2015 em que requer a desistência do recurso administrativo em
tramitação no CARF motivado por adesão ao parcelamento da Lei 11.941/2009,
reaberto pela lei 12.996/2014, de fls. 2832 a 2837 dos autos. Ressalte-se que o
parcelamento solicitado compreende todo o débito imputado a empresa Core
Technical Services do Brasil Ltda cobrado no auto de infração n°
15521.000.090/2006-21.
Neste caso singular do parcelamento, a assunção integral da dívida da empresa fica
a cargo exclusivamente na responsabilidade pessoal do administrador. Dito de
outra forma, a dívida total está vinculada ao CPF deste corresponsável. Os demais
devedores solidários não requereram desistência de seus recursos.
Como consequência desta petição foi proferido despacho do CARF constante na fl.
2838 do processo, configurando a renúncia ao direito sobre o qual se funda o
recurso, com a determinação de retorno dos autos a unidade de Macaé.
Entretanto, mencionado despacho contém ressalva quanto à cobrança do crédito
tributário e apartação de matéria não contemplada pela desistência.
Visando melhor entendimento, trazemos a íntegra do 3° parágrafo do despacho do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais de fl. 2838 dos autos, litteris:
"Dessa forma, em razão da petição constante dos autos e à luz do disposto
nos §§ 4° e 5°, art. 78, Anexo II ao RICARF, o processo deve retornar à unidade
da administração tributária da origem para prosseguir na exigência do
crédito tributário objeto de desistência, tornando-se insubsistentes todas as
decisões que forem favoráveis ao sujeito passivo; e, se for o caso, apartar os
autos com retorno do processo ao CARF, para apreciação da matéria não
contemplada pela desistência".
O servidor designado da Equipe de Arrecadação e Cobrança - EAC/DRF/MCE
incumbido de analisar o processo e proceder ao pronto atendimento do despacho
do CARF apenas efetivou intimação do sujeito passivo Robert Alexander Mcinnes
para adimplemento da obrigação, conforme evidenciado nas fls. 2842 a 2849 dos
Fl. 2673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17032.720225/2016-87
9
autos; por desatenção, deixou de apartar deste processo os demais
corresponsáveis para remessa e continuidade do julgamento pelo Conselho,
conforme determinado na decisão.
Portanto, temos que os demais corresponsáveis NÃO desistiram de verem seus
recursos serem alvo de julgamento pelo CARF, e é isto que está implícito como
matéria não contemplada pela desistência.
Houve também a emissão de despacho decisório pela Autoridade Administrativa
quanto a processo dependente/vinculado a este, de n° 17032.720.338/2015-00 de
fls. 2925 a 2927.
Por fim, insurge-se no processo o devedor solidário Roberto Bekiermam, quanto ao
retorno integral do processo sem julgamento de seu recurso pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Seu questionamento tem plena razão, havendo
vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente quem a tenha
formulado, e também, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do
processo para os demais envolvidos. fls. 2932 a 2936.
Cabe aos devedores solidários: (1) Roberto Bekiermam; (2) Paula de Azevedo
Tavares Silva; (3) Marcus Vinícius Porto de Oliveira o direito de terem seus recursos
apreciados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em respeito aos
princípios da verdade material e do direito de defesa. A situação fática atual
configura cerceamento do direito de defesa, passível de questionamento pela via
judicial.
Em razão de todo o exposto, a EAC deve proceder a abertura de três novos
processos de recursos dirigidos ao CARF, dos devedores solidários acima elencados,
ficando estes vinculados ao processo principal n°15521.000.136/2009-54.
No corpo de cada processo deve conter necessariamente: o auto de infração, a
Impugnação, o resultado do julgamento, a ciência do auto de infração e julgamento
de primeira instância, e o recurso para ao CARF.
O teor deste despacho saneador não se presta a ciência aos interessados. Deve,
porém ser remetido a cada parte envolvida informação contendo o número do
processo criado para acompanhamento do deslinde de seus recursos pelo
Conselho.
Remessa do mesmo a EAC para providências de sua alçada.
Reginaldo Barbosa Ribeiro - Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil - Matrícula:
38.452 – Portaria DRF/MCE n° 1 de 13/01/2012

Fl. 2674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17032.720225/2016-87
10
VOTO VENCIDO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário do corresponsável PAULA DE AZEVEDO T. SILVA
(e-fls. 2625 e ss) contra o Acórdão n. 12-28.544 – 6a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 1349 e ss), que julgou
procedente em parte as impugnações apresentadas contra lançamento de ofício em nome da pessoa
jurídica CORE TECHNICAL SERVICES DO BRASIL LTDA e responsáveis.
Termos de Sujeição Passiva Solidária (TSPS) (e-fls. 672/676) atribuíram
responsabilidade tributária aos senhores Robert Alexander Mclnnes, Barry Maurice Newman, Paula
de Azevedo Tavares Silva, Marcele Ramos de Faria Noronha, Marcus Vinícius Porto de Oliveira e
Roberto Bekierman.
O Acórdão Recorrido, de 23/02/2010, entendeu manter a exigência fiscal de
imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF), referente aos anos -calendário 2004 a
2006, no valor de R$ 216.835,51, além da multa de ofício e dos juros de mora;
entendeu que a identificação de responsáveis solidários pelo crédito tributário é
atribuição afeta à Procuradoria da Fazenda Nacional, órgão da administração pública
encarregado da execução fiscal (e por isso não conheceu das impugnações dos
corresponsáveis); e, por fim, concluiu pela decadência do direito da Fazenda lançar
no que concerne a exigência referente a todo o ano-calendário de 2003.
Consta dos autos Informação Fiscal (e-fls. 03/05), de 28/03/2016, prolatada
originalmente no processo administrativo n. 15521.000.136/2009-54, que informa que um dos
corresponsável/Recorrente, o Sr. Robert Alexander Mcinnes, requereu a desistência do recurso
administrativo em tramitação no CARF, que corresponde à autuação referida, motivado por adesão
ao parcelamento da Lei 11.941/2009. Informa, também, a abertura de três novos processos de recursos
dirigidos ao CARF, dos demais devedores solidários (entre eles a Sra. Paula de Azevedo Tavares
Silva), ficando estes vinculados ao processo principal n°15521.000.136/2009-54.
O entendimento da DRJ, de que a identificação de responsáveis solidários
pelo crédito tributário é atribuição afeta à Procuradoria da Fazenda Nacional, órgão
da administração pública encarregado da execução fiscal, e que por isso não poderia
conhecer das impugnações dos corresponsáveis, é conclusão superada no âmbito
deste CARF. Cabe aqui observar o disposto na Súmula CARF no 71, que reconhece a
legitimidade de todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação para impugnar e
recorrer a respeito do vínculo de responsabilidade:
Súmula CARF no 71:
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 2675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17032.720225/2016-87
11
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1402-00.423, de 28/01/2011 Acórdão no 1201-00.267, de 20/05/2010
Acórdão no 1402-00.093, de 26/01/2010 Acórdão no 1103-00.043, de 01/10/2009
Acórdão no 1401-00.047, de 13/05/2009 Acórdão no 101-97.107, de 04/02/2009
Acórdão no 103-23.649, de 18/12/2008 Acórdão no 103-23.364, de 24/01/2008
Logo, caberia à DRJ conhecer e apreciar as impugnações dos responsáveis tributários
a respeito dos respectivos vínculos de responsabilidade imputados pelo Fisco. Este é o pleito do
corresponsável Paula de Azevedo Tavares Silva, que interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 2625 e ss),
protocolado em 09/12/2010 (e-fl 1507 e ss).
Ou seja, cabe a este CARF determinar o retorno dos autos à DRJ para que esta conheça
da impugnação do corresponsável Paula de Azevedo Tavares Silva.
Entendo que a adesão ao parcelamento da Lei 11.941/2009, reaberto pela lei
12.996/2014 (e-fls. 2832 a 2837 dos autos) pelo corresponsável Robert Alexander Mcinnes, datada
de 28/04/2015, parcelamento que compreende todo o débito imputado a empresa Core Technical
Services do Brasil Ltda cobrado no auto de infração n° 15521.000.090/2006-21 (conforme
Informação Fiscal, e-fls. 03/05) não extingue o direito de outro corresponsável (no caso destes autos,
da Sra. Paula de Azevedo Tavares Silva) de requerer a apreciação do mérito (exclusivamente) da
respectiva imputação de corresponsabilidade.
O parcelamento suspendeu a exigibilidade e a subsequente quitação extinguiu o crédito
tributário, mas não houve qualquer manifestação sobre a vinculação do nome do Sr. Marcus Vinícius
Porto de Oliveira aos atos diretivos e ilícitos praticados e subsumidos no comando emanado pelo art.
135, III, do CTN.
Observo que não foi o Recorrente que aderiu ao parcelamento e desistiu dos recursos
interpostos, no que se refere exclusivamente à imputação da respectiva responsabilidade tributária
por atos
Desta forma, cabe a apreciação da Impugnação apresentada e a análise de se houve
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos por parte do
Impugnante/Recorrente, na condição de diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica autuada.
Neste sentido o Acórdão n° 103-23.364 Sessão de 24 de janeiro de 2008:
Não restam dúvidas, portanto, que os responsáveis tributários no caso em comento
têm legitimidade para apresentar recurso administrativo no presente processo,
visto que possuem direitos e interesses que serão afetados por eventual decisão
que assente a procedência da exigência fiscal.
Ademais, em assim procedendo, resta garantido o direito constitucionalmente
assegurado do contraditório e da ampla defesa àqueles a quem a autoridade
fazendária imputa a responsabilidade tributária (art. 5 0 , LV, da Constituição
Federal). Tal princípio constitucional de forma alguma pode ser deixado à míngua
sequer por lei, quanto mais pelo argumento de que inócua seria essa apreciação
pelo contencioso administrativo.
Fl. 2676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17032.720225/2016-87
12

Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso a fim de determinar à DRJ
que conheça e aprecie a impugnação da responsável tributário Paula de Azevedo Tavares Silva a
respeito do vínculo de responsabilidade imputada pelo Fisco.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, redator designado.
Rendendo homenagens ao Ilustre Relator, a maioria do colegiado, em sessão de
julgamento, entendeu por bem dar tratamento diverso ao caso.
Na cronologia dos eventos, este processo foi cadastrado com vistas à apreciação do
Recurso Voluntário de responsável, mesmo que outro solidário houvesse, à época, desistido e
incluído os créditos tributários em parcelamento.
A propósito, tal medida encontrava-se alinhada à Sumula CARF n° 71, aos
precedentes invocados pelo Ilustre Relator e à precariedade do esperado adimplemento integral do
referido parcelamento a que outrem aderiu.
Ocorre que, como se observa na Informação Fiscal por derradeiro juntada aos autos,
o Sr. Robert Alexander McInnes, um dos responsáveis solidários arrolados no polo passivo, efetuou
o pagamento integral do crédito tributário exigido de ofício, “o que o fez com os benefícios
concedidos pelo Programa Especial de Regularização Tributária – PERT”.
Diz ainda a autoridade fiscal (grifou-se):
CABE RESSALTAR que o primeiro pedido de baixa definitiva do PAF n°
15521.000136/2009-54, relativo ao Auto de Infração da CORE TECHINICAL, motivado por
pagamento integral do parcelamento do crédito tributário constituído, fora pleiteado em
08/01/2019 pelo Sr. Robert McInnes [...], resultando no EXTRATO de ENCERRAMENTO do PROCESSO
com início do procedimento em 08/01/2019 [...].
Diante do que verificado, a autoridade fiscal concluiu que não mais persistiria o
arrolamento de bens dos sujeitos passivos, bem como considerar-se-iam interrompidos os efeitos
da solidariedade consignados nos Termos de Sujeição Passiva Solidária lavrados, dentre eles, o que
diz respeito à parte ora Recorrente.
Portanto, sobreveio a quitação integral, como assim certificou a autoridade fiscal,
sendo certo que tal medida aproveita aos demais solidários, nos termos do art. 125, inciso I, do
Código Tributário Nacional.
Fl. 2677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17032.720225/2016-87
13
Por seu turno, o art. 52 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, reza que, grifos
nossos, o órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou
o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente.
Logo, o recurso perdeu objeto e nele não mais há interesse, razão pela qual o apelo
não deve ser conhecido, sob pena de movimentar a máquina pública para alcançar um resultado
inútil para o processo.
Assim, não se conhece do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 2678
DF CARF MF
Original